Tribunal: CARF
Processo: 13362.720388/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.720388/2016-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.774 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
RISA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO MPF. INOCORRÊNCIA.
As normas que regulamentam a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita
Federal, portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a
validade do lançamento, desde que não tragam prejuízo às defesas dos
contribuintes.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
CUSTOS E DESPESAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Deve ser afastada a exigência fiscal quando o contribuinte comprova a
efetividade de custos ou despesas utilizados na apuração do lucro real,
declarados na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica - DIPJ. Não deve ser desconsiderado conjunto probatório hábil a
demonstrar a dedutibilidade dos valores de ICMS, independentemente da
forma como foram registrados contabilmente, vez que compõem o resultado
operacional da contribuinte em conformidade com o artigo 277 do RIR/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.720388/2016-77
Fl. 2696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de processo administrativo decorrente de autos de infração lavrados
em 16/06/2016 para a cobrança de IRPJ e CSLL, no montante inicial de R$ 26.501,831,99,
referente aos anos-calendário de 2012 e 2013.
2.
A contribuinte foi autuada em razão da constatação das seguintes infrações à
legislação tributária: (i) dedução a maior do valor do ICMS destacado nas notas fiscais de venda
de mercadorias e produtos; e (ii) ausência de comprovação do recolhimento das antecipações do
IRPJ e da CSLL.
3.
Diante da ausência do recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e de
CSLL, foi aplicada multa isolada, nos termos do artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96.
4.
No Termo de Verificação Fiscal - TVF (e-fls. 27/32), a douta autoridade
autuante fundamenta cada infração constatada, conforme trecho abaixo transcrito:
INFRAÇÃO 1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES NÃO DEDUTÍVEIS
24. O sujeito passivo deduziu a maior da receita bruta o valor do ICMS destacado nas
notas fiscais de vendas de mercadorias e produtos, no ano-calendário de 2012, fato que
resultou na apuração a menor da receita líquida e, por conseguinte, do lucro operacional
do período.
25. Segundo consta da escrituração fiscal, o montante do ICMS destacado nas notas
fiscais de vendas totalizou R$5.407.316,77, enquanto que o valor escriturado na conta
contábil 79209 (-)ICMS S/Faturamento, e deduzido da receita bruta, foi de
10.390.121,42, uma dedução a maior de R$4.982.804,65.
26. Solicitada a prestar esclarecimentos (e-mail de 01/06/2016), o sujeito passivo
informou que "tais diferenças referem-se ao ICMS incidente sobre demais operações de
saídas, os quais foram lançados juntamente na conta de ICMS sobre vendas...". Ou seja,
trata-se de parcela não dedutível.
27. Ressalte-se que nos termos do art. 280 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda-RIR/99), apenas a parcela corresponde ao ICMS
sobre vendas é dedutível da receita bruta na apuração da receita líquida.
Fl. 2697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

INFRAÇÃO 2 - MULTA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DAS
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E DE CSLL
28. O sujeito passivo não efetuou os pagamentos mensais do Imposto de Renda e da
CSLL incidentes sobre a base de cálculo estimada, nos anos-calendário de 2012 e 2013,
conforme previsto nos arts.222 e 230 do RIR/99.
29. Além do mais, as DCTF retificadoras, com a inclusão dos débitos de estimativas
mensais e vinculação a pedidos de compensação Perdcomp, somente foram
apresentadas para processamento na Receita Federal na data de 24/01/2016, ou seja, no
curso da fiscalização, período em que o sujeito passivo já estava com sua
espontaneidade excluída.
30. Assim, com base nas informações das declarações DIPJ (Fichas 11 e 16), procedeu-
se à apuração das multas pelo não recolhimento das estimativas mensais, que nos termos
do art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei n° 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/2007, corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor mensal que deixou
de ser pago.
INFRAÇÃO 3 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS
ANTECIPAÇÕES DO IRPJ E DA CSLL
31. O sujeito passivo não comprovou o recolhimento do valor total das estimativas
mensais do imposto de renda e da CSLL, conforme já exposto na infração 2, acima. Em
todo o período fiscalizado, consta a existência de apenas um único DARF de
recolhimento de estimativa, o qual se refere ao IRPJ do mês abril/2012, no valor de R$
20.000,00.
32. Por conseguinte, houve apuração incorreta do saldo do IRPJ e da CSLL a pagar, no
ajuste, uma vez que os montantes das estimativas foram deduzidos como se
efetivamente pagos, conforme demonstrativo nas fichas 12A e 17 da DIPJ”.
5.
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Impugnação ao
lançamento (e-fls. 655/676), em 22/06/2016, na qual apontou a ocorrência de nulidades no
procedimento fiscal e enfrentou o mérito do lançamento.
6.
Em sessão de 7 de março de 2017, a 1a Turma da DRJ/POA, por
unanimidade de votos, negou provimento às preliminares de nulidade e no mérito julgou
procedente em parte a impugnação, nos termos do voto relator, Acórdão no 10-58.113
(fls.736/752), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
PROCEDIMENTO FISCAL. COMPARECIMENTO PESSOAL DO AUDITOR NO
DOMICÍLIO DO CONTRIBUINTE.
O fato de não ter havido comparecimento pessoal do Auditor-Fiscal no domicílio do
contribuinte não configura vício de qualquer espécie quanto ao procedimento fiscal,
visto que essa conduta não é a única forma de atuação delineada pela legislação de
regência para fins de execução das atividades de fiscalização da Receita Federal.
Fl. 2698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

PAGAMENTOS OU COMPENSAÇÕES REALIZADOS POSTERIORMENTE AO
INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL E ANTES DA LAVRATURA DO AUTO DE
INFRAÇÃO. EFEITOS.
Recolhimentos ou compensações realizados posteriormente ao início do procedimento
fiscal não são hábeis para descaracterizar as infrações cometidas. Cabível, portanto, o
lançamento do tributo, acompanhado da multa de ofício e dos juros de mora. Os valores
eventualmente recolhidos ou compensados no curso da ação fiscal, relativos à exigência
contida no auto de infração, serão considerados pela autoridade preparadora na fase de
liquidação do débito, que ocorrerá após o encerramento da fase litigiosa.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL. INCLUSÃO DE
NOVOS TRIBUTOS. IDENTIDADE DE ELEMENTOS DE PROVA.
Quando os procedimentos de fiscalização relativos a tributos objeto do Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF identificarem infrações relativas a outros
tributos, com base nos mesmos elementos de prova, estes serão considerados incluídos
no procedimento, independentemente de menção expressa no TDPF.
CUSTOS E DESPESAS. EFETIVIDADE. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova cabe a quem alega. Logo, é do sujeito passivo o encargo de comprovar
a efetividade de custos ou despesas utilizados na apuração do lucro real, declarados na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AJUSTES.
Cabível a realização de ajustes na exigência fiscal, diante da comprovação, por parte da
impugnante, da existência de valores de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte que
não foram contemplados pela fiscalização no lançamento de ofício.
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE.
A multa isolada, devida pela insuficiência de recolhimento da estimativa mensal do
imposto, e a multa de ofício regulamentar, devida pela insuficiência de recolhimento do
imposto apurado na data do fato gerador, têm hipóteses de incidência distintas. Portanto,
cabível o lançamento concomitante dessas penalidades, mormente quando ato
normativo expedido pela administração tributária orienta esse procedimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
7.
A DRJ/POA acolheu as razões trazidas pela contribuinte no que tange aos
valores de IR e CSLL retidos na fonte, utilizados na quitação das estimativas devidas dos meses
de dezembro de 2012, outubro e novembro de 2013.
8.
Após ajustes (indicados no Anexo do Acórdão fl. 752), os valores exigidos a
título de IRPJ e CSLL, sem incluir os devidos acréscimos de multa e juros, foram alterados para
R$ 5.213.059,93 e R$ 3.064.664,90, respectivamente.
9.
Cientificada da decisão (AR de 08/06/2017, e-fls. 778/779) a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 07/07/2017 (fls.783/812), no qual reitera as razões de defesa
apresentadas em Impugnação e apresenta, em síntese, os seguintes pontos: (i) o Termo Inicial do
Fl. 2699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

Procedimento Fiscal é nulo, assim como os termos subsequentes, diante da ausência de
condições legais preliminares para sua emissão previstas no artigo 904 do RIR/99; (ii) o auto de
infração é nulo, no que tange a exigência da CSLL, em razão da equivocada desconsideração da
espontaneidade; (iii) as autoridades fiscais não consideraram as provas apresentadas para
comprovar as operações que originaram os valores deduzidos de ICMS; (iv) a cobrança de multa
de ofício concomitante com a multa isolada é indevida; e (v) a decisão recorrida não apreciou o
pedido da Recorrente solicitando que fossem restabelecidos os saldo negativos de IRPJ.
10.
Por fim, a Recorrente requer que: (i) seja declarada a nulidade de todo o
procedimento fiscal, ou pelo menos quanto à CSLL; (ii) se determine o recálculo da exigência
com o expurgo do ICMS que, independentemente da forma pela qual foi registrado, compõe o
resultado operacional da Requerente; (iii) se restabeleça o saldo negativo de IRPJ para o ano de
2013; e (iv) se exclua a multa isolada, diante da impossibilidade de cumulação com a multa de
ofício.
11.
Em 16/04/2019, esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara do CARF resolveu,
por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência, nos termos do voto desta
relatora, com o objetivo de confirmar o montante dos valores discriminados como 1. Despesas e
Custos de ICMS sobre Outras Operações de Saídas e 2. ICMS sobre operações de
Transferências de Mercadorias e de Remessa e Retorno, bem como averiguar sobre sua
dedutibilidade, ou não, na apuração do lucro operacional.
12.
Além disso, considerando-se que a DRJ/POA reconheceu o montante de R$
878.606,50 a título de IRRF no ano-calendário de 2013, como dedução do IR apurado no ajuste,
a diligência também visava confirmar o montante correto de saldo negativo de IRPJ nesse ano.
13.
O Relatório de Diligência Fiscal foi devidamente elaborado (e-fls.
2680/2684) e o resultado foi favorável às alegações trazidas pela ora Recorrente, conforme se
verá no presente voto.
14.
A Recorrente foi devidamente intimada em 12/11/2019 (DTE, e-fls. 2687) e
não se manifestou sobre o teor da diligência.
15.
Os autos, então, retornaram para esta relatoria.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
Fl. 2700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

16.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Da Inexistência de Nulidades nos Procedimentos e Lançamento Fiscal
17.
Em linha com as razões trazidas pelo r. voto condutor da decisão de piso em
relação à alegação de suposta nulidade do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), insta
reforçar que vícios neste instrumento/procedimento não geram nulidade do lançamento emitidos
nos termos do art. 196 do Código Tributário Nacional e no art. 8o do Decreto no 70.235/1972,
verbis:
Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966)
Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas.
Parágrafo único. Os termos a que se refere este artigo serão lavrados, sempre que
possível, em um dos livros fiscais exibidos; quando lavrados em separado deles se
entregará, à pessoa sujeita à fiscalização, cópia autenticada pela autoridade a que se
refere este artigo.
Decreto no 70.235/1972
Art. 8o Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que
possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo; quando não
lavrados em livro, entregar-se-á cópia autenticada à pessoa sob fiscalização.
18.
Nesse sentido, são os julgados desse E. Conselho, verbis:
VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal MPF,
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento." (Processo no 13839.004872/2007-11, Acórdão no 1201001.630, 2a Câmara
/ 1a Turma Ordinária/ 1a Seção, Sessão de 10 de abril de 2017, Relator Luis Henrique
Marotti Toselli).
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. CIÊNCIA. TERMOS EMITIDOS
PELA FISCALIZAÇÃO. VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos fiscais efetuados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. Mesmo se houver equívocos na formalização do MPF, tendo sido
emitidos os termos previstos no art. 196 do Código Tributário Nacional e no art. 8o do
Decreto no 70.235/1972 nos moldes legais, não há que se falar em nulidade do
procedimento fiscal." (Processo no 10875.722953/2014-09, Acórdão no 2201003.859, 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária/ 2a Seção, Sessão de 12 de setembro de 2017, Relator
Marcelo Milton da Silva Risso).
Fl. 2701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

19.
Com efeito, não procede a alegação de suposta nulidade do Termo Inicial de
Procedimento Fiscal e dos termos subsequentes emitidos.
20.
Ademais, concordo com o voto condutor da decisão recorrida ao afirmar
que: “os elementos constantes do Termo de Início de Fiscalização de fls. 43/46 não deixam
dúvidas de que a fiscalização tinha por objeto a auditoria dos recolhimentos de CSLL, como se
vê, por exemplo, do conteúdo do item 9 do referido termo (ver fl. 45) [...]”.
21.
No mais, vale reforçar que, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72, verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
22.
No presente caso, não constato qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII, da Constituição Federal e artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Fl. 2702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

23.
Da análise dos autos, evidencio que houve a descrição detalhada do fato
gerador dos tributos, assim como de seu enquadramento legal. A matéria e a determinação da
exigência tributária estão perfeitamente identificadas.
24.
A Recorrente notoriamente compreendeu a imputação que lhe foi imposta e
não teve seu direito de defesa cerceado, ao passo que apresentou impugnação administrativa e
recurso voluntário para contrapor as exigências, o que demonstra de forma inequívoca seu pleno
conhecimento do processo fiscal.
25.
Vejam que, a contribuinte não pode confundir sua discordância e/ou
inconformismo advindo da lavratura dos autos de infração com o efetivo cerceamento do seu
direito de defesa.
26.
No curso do presente PAF, não foram criados impedimentos ou limitações
ao contraditório efetivo e inexistem obscuridades nos fundamentos de fato e de direito que
embasaram o lançamento ou a apuração do crédito tributário.
27.
E, conforme consignado no r. voto condutor da decisão de piso, “o fato de
não ter havido comparecimento pessoal do Auditor-Fiscal no domicílio do contribuinte para
realizar “orientações ou esclarecimentos”, em consonância com o disposto no art. 904 do
RIR/99, não configura vício de qualquer espécie quanto ao procedimento fiscal, visto que essa
conduta não é a única forma de atuação delineada pela legislação de regência para fins de
execução das atividades de fiscalização da Receita Federal. O próprio RIR/99, em seu art. 835,
autoriza que as repartições lançadoras procedam à revisão das declarações dos contribuintes,
mediante intimação a prestar os esclarecimentos necessários”.
28.
Do exposto, deve ser afastadas in totum as arguições de nulidade.
Questões de Mérito
29.
Conforme relatado, a autoridade autuante em seu Relatório Fiscal no item
“IV – INFRAÇÕES FISCAIS – INFRAÇÃO 1 – IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
NÃO DEDUTÍVEIS”, com base no art. 280 do RIR/99 considerou como indedutíveis os valores
de ICMS registrados contabilmente na conta “79209 (-) ICMS s/Faturamento”, aos quais não
correspondiam ao ICMS destacado em notas fiscais de vendas.
30.
Durante a instrução da ação fiscal, o auditor fiscal em 01/06/2016 solicitou
esclarecimentos por e-mail em relação ao ICMS apurado na escrituração fiscal no valor R$
5.407.316,77 e o valor do ICMS contabilizado como dedução da receita bruta no valor de R$
10.390.121,42.
Fl. 2703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

31.
Por sua vez, a ora Recorrente esclareceu que tais diferenças se referiam ao
ICMS incidente sobre demais operações de saídas (fls. 412 a 415), as quais foram lançadas
juntamente na conta de ICMS sobre vendas, ressalvando que tal situação ocorreu em virtude de
que todos os valores de ICMS a débito apurados na DIEF foram registrados na conta de ICMS
sobre vendas, assim como todos os créditos de ICMS apurados na DIEF foram registrados em
contas de Estoque ou do CMV (Custo das mercadorias vendidas).
32.
Contudo, o auditor fiscal em seu relatório desconsiderou a ressalva dada
pela contribuinte quanto ao registro dos créditos de ICMS na DIEF, e simplesmente considerou
como indedutíveis os valores de ICMS (R$ 4.982.804,65) que não correspondiam à saída de
vendas com base no art. 280 do RIR/99, sem sequer verificar ao que se referiam efetivamente
estes valores de ICMS e se de fato eram indedutíveis, assim como sequer verificou efeitos
advindos do ICMS relativo as devoluções de vendas.
33.
Com efeito, em sua impugnação, a contribuinte demonstrou o detalhamento
do valor de R$ 4.982.804,65 para comprovar que estes montantes se referem ou resultam em
operações dedutíveis, e que por sua vez compõem o Lucro Operacional da contribuinte conforme
art. 277 do RIR/99.
34.
O r. acórdão 10-58.113 da 1o Turma da DRJ/POA, julgou improcedente as
alegações da contribuinte, quanto à dedutibilidade dos valores de ICMS que haviam sido
lançados juntamente com os valores de ICMS sobre vendas na conta “79209 (-) ICMS s/
Faturamento”, essencialmente por considerar que: (i) a contribuinte não comprovou a
efetividade de custos e despesas utilizados na apuração do lucro real declarado na DIPJ; (ii) os
lançamentos por ela realizados apresentavam aparente desatendimento às normas gerais de
contabilidade e não teria comprovado que os registros indicados na peça de defesa tenham sido
efetivamente levados a escrituração digital.
35.
Em sede de Recurso Voluntário, reforça a importância da detida análise das
provas trazidas aos autos para que seja determinado o recálculo de todos os tributos, multas e
juros de mora, com o expurgo do ICMS, independentemente da forma pela qual foram
registrados contabilmente.
36.
De fato, quando do julgamento do Recurso, não evidenciei maiores esforços
por parte da autoridades fiscal e julgadoras em verificar se esses valores de ICMS eram de fato
indedutíveis, bem como os efeitos advindos do ICMS relativo às devoluções de vendas. No mais,
no quesito da escrituração digital, o r. acórdão da DRJ não havia analisado os anexos I e II
juntados pela Recorrente na Impugnação. Com efeito, direcionei meu voto no sentido de
converter o julgamento em diligência, o que foi acompanhado, por unanimidade, por esta r.
Turma.
37.
A douta autoridade preparadora cuidou de bem analisar as questões trazidas
na Resolução e, ao final, acabou por acolher as razões e demonstrações de ordem probatória
trazidas pela ora Recorrente. Confira-se:

Relatório de Diligência (e-fls. 2680/2684)
Fl. 2704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

1. Segundo consta do auto de infração objeto do processo acima citado, a fiscalização
considerou que o contribuinte deduziu de forma equivocada o montante de R$
4.982.804,65 a título de ICMS incidente sobre as receitas de vendas.
2. Em sua impugnação e no recurso voluntário, o contribuinte afirma que os valores são
dedutíveis, em que pese tenham sido contabilizados em conta ou grupo de conta de
resultado diverso daquele ao qual deveriam ter sido registrados. Afirma ainda que a
adoção de uma forma de contabilização específica não pode ensejar indedutibilidade,
visto que tais operações compõem o lucro operacional do contribuinte.
3. Com efeito, a presente diligência teve por escopo confirmar o montante dos valores
discriminados como 1. Despesas e Custos de ICMS sobre Outras Operações de
Saldas e 2. ICMS sobre operações de Transferências de Mercadorias e de Remessa
e Retorno, bem como averiguar sobre sua dedutibilidade, ou não, na apuração do lucro
operacional.
4. Após análise da escrituração do contribuinte (arquivos apresentados através do
SPED, quando da fiscalização), e das informações prestadas no curso da presente
diligência (relação de notas fiscais, em anexo) foram apurados os seguintes montantes,
por CFOPs.
5. No tocante às 1.Despesas e Custos de ICMS sobre Outras Operações de Saldas,
foram apurados os seguintes valores: a) Remessas em bonificação, doação ou brinde
(CFOPS 5.910 e 6.910), totalizaram R$ 1.951,66; b) as Devoluções de Compras para
Industrialização ou Comercialização (CFOPS 6.201 e 6.202), totalizaram R$
73.453,58; c) as Vendas de Bens do Ativo Imobilizado (CFOPS 5.551 e 6.551),
totalizaram R$ 4.355,63; d) as Transferências de Material de Uso ou Consumo
(CFOP 6.577), totalizaram R$ 9.851,36; e) as Transferências de Bem do Ativo
Imobilizado (CFOPS 5.552 e 6.552), totalizaram R$ 600,00; f) a Utilização de saldo
credor de ICMS para extinção por compensação de débitos fiscais (CFOP 5.606),
totalizou R$ 252.829,71, e, e) Venda de produção do estabelecimento originada de
encomenda para entrega futura (CFOP 6.116), totalizaram R$ 22 . 372, 33.
6. Restando demonstrado que a parcela de 1. Despesas e Custos de ICMS sobre
Outras Operações de Saldas totaliza o montante de R$ 365.414,27.
7. Além disso, a documentação apresentada na impugnação e no recurso voluntário
corrobora o entendimento do contribuinte de que, não obstante terem sido
contabilizadas em contas contábeis diversas (no caso houve o débito na conta 79209 - (-
) ICMS s/Faturamento, quando o correto seria nas respectivas contas de despesas
(79258-Doações, Bonificações ou Brindes, 79252-CMV CPV - Geral, 79242-Ganhos na
Alienação de Bens e 79371-Despesas com ICMS)), todas essas situações se referem a
operações cujo ICMS é uma despesa ou custo dedutível, que compõem o
Lucro/Resultado Operacional do contribuinte, sendo tal parcela dedutível na apuração
do Lucro/Resultado Operacional.
8. No tocante à parcela referente a 2.ICMS sobre operações de Transferências de
Mercadorias entre Estabelecimentos da própria empresa e de Remessa e Retorno
para Depósito Fechado, foram apurados os seguintes montantes por CFOP: a)
Transferências de Mercadorias entre Estabelecimentos (CFOPs 5.151, 5.152, 5.409,
6.151, 6.152, 6.209 e 6.409) totalizaram R$ 3.691.916,50; b) Remessa e Retorno
para Depósito Fechado (CFOPs 5.906, 6.905, 6.906 E 6.907) totalizaram R$
827.037,00; c) Remessa e Retorno de Mercadorias Recebidas em
Consignação (CFOPs 5.918 e 6.918) totalizaram R$ 26.506,18; d) Remessa e
Retorno de Mercadorias para Conserto e Demonstração (CFOPs 6.913, 6.915 e
6.917), totalizaram R$ 35.376,21; e) Outras Operações de Remessas e
Retorno (CFOPs 5.949 e 6.949) totalizaram R$ 38.293,76.
Fl. 2705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-004.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

9. O montante referente a essa parcela ICMS sobre operações de Transferências de
Mercadorias entre Estabelecimentos da própria empresa e de Remessa e Retorno
para Depósito Fechado totaliza R$ 4.619.129,65.
10. No recurso voluntário, o contribuinte esclareceu que, nas transferências de
mercadorias entre estabelecimentos da empresa e nas remessas e retornos temporários
de mercadorias para terceiros, os débitos de ICMS pelas saídas foram registrados na
conta de ICMS sobre vendas e os créditos pelas entradas foram registrados nas contas
de estoques. Posteriormente, no ajuste mensal de estoques, estes créditos de ICMS
foram ajustados para custos na conta "CMV CPV Geral", isto porque os valores dos
tributos não cumulativos não compõem o valor dos estoques.
11. Em resposta ao Termo de Início de Diligência, o contribuinte apresentou amostra de
lançamentos contábeis com demonstração da forma de contabilização desses valores e
de como esses fatos contábeis resultam em efeitos em seu resultado operacional (does.
Às fls. 2388 a 2417), que reproduzimos a seguir.
12. No estabelecimento remetente, a contabilização é feita a Débito de 79209-(-)
ICMS s/Faturamento (Despesa) e a Crédito de 79051-ICMS a recolher (Passivo).
Enquanto, no estabelecimento destinatário, a contabilização é feita a Débito de 69050-
ICMS a Recuperar e a crédito de 69087-Estoque de Fertilizante (Ativo).
13. Foi demonstrado ainda que o registro da movimentação das mercadorias entre os
estabelecimentos é realizado a cada nota fiscal emitida pelo seu valor contábil, sendo
realizado um débito e um crédito na conta 69087-Estoques de Fertilizantes. Por sua vez,
o Ajuste de Estoque é feito no final de cada mês a Crédito de 69087-Estoque de
Fertilizantes (Ativo) e a Débito de 7 9252-CMV CPV - Geral (Resultado). Fato que
demonstra que o valor do ICMS está compreendido no valor da parcela de estoques, a
menor, levados ao resultado do período.
14. Assim, fica evidenciado que ao mesmo tempo em que o valor da conta 79209-(-)
ICMS s/Faturamento (Despesa) ficou a maior, a conta de custo 79252-CMV CPV -
Geral ficou a menor, no mesmo valor. Situação essa que não altera o resultado
operacional anual.
15. Dessa forma, e apesar do entendimento a priori de que a parcela de ICMS sobre
operações de Transferências de Mercadorias entre Estabelecimentos da própria
empresa e de Remessa e Retorno para Depósito Fechado não ser dedutível na
apuração do Lucro Operacional, o contribuinte demonstra que a forma utilizada para
contabilização dessas parcelas resulta na dedutibilidade de tais montantes na apuração
do Lucro Operacional.
16. Assim, atendendo ao requerido pela Resolução n° 1201-000.660 (da 1a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, do Conselho Administrativo Recursos Fiscais-CARF) o
auditor signatário deixa consignado que o montante das despesas com ICMS
referentes a 1.Despesas e Custos de ICMS sobre Outras Operações de Saídas e
2.ICMS sobre operações de Transferências de Mercadorias e de Remessa e
Retorno que totalizou R$ 4.982.804,65 no ano-calendário de 2012 é compatível com
a escrituração do contribuinte e, na forma como tais despesas foram
contabilizadas, constituem-se em despesas dedutíveis na apuração do lucro.
17. Além disso, considerando-se que a DRJ/POA (acórdão 10-58.113-la Turma)
reconheceu o montante de R$ 878.606, 50 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
no ano-calendário de 2013, como dedução do Imposto de Renda apurado no ajuste
(parcela omitida pelo auditor autuante, quando do lançamento), é correto o
entendimento do sujeito passivo de que deverá ser ratificado o Saldo Negativo de
IRPJ nesse ano, no montante de R$ 313.431,13, conforme a seguir.
Fl. 2706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-004.774 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13362.720388/2016-77

38.
Vejam que, para além da douta autoridade ter reconhecido a dedutibilidade
de tais dispêndios, cuidou de ratificar o cálculo relativo à formação do Saldo Negativo do ano-
calendário de 2013, vez que a r. decisão de 1a instância reconheceu o montante de R$ 878.606,
50 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte referido no ano-calendário - leia-se julgou
procedente as alegações da contribuinte quanto aos valores retidos de IRPJ e CSLL utilizados na
quitação das estimativas os quais não haviam sido considerados na composição dos valores
de IRPJ e CSLL exigidos no auto de infração.
39.
E, uma vez que não há estimativa devida, conforme infração 2, também não
há que se exigir a multa isolada.
40.
Diante do resultado da diligência, não merece ser mantida a exigência
consubstanciada no presente lançamento.
Conclusão
41.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do Recurso
Voluntário interposto e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa
Fl. 2707
DF CARF MF
Documento nato-digital